Tribunal: STF
Processo: AI 163476
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DEFICIENTE -
SUBSTABELECIMENTO  DESACOMPANHADO DE  CÓPIA DA  PROCURAÇÃO DE  QUE SE
ORIGINOU  - PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO QUE NÃO COMPROVOU
A  SUA CONDIÇÃO  DE MANDATÁRIO  JUDICIAL DA  PARTE AGRAVANTE - SÚMULA
288/STF - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  O substabelecimento de  poderes, em função de sua própria
natureza,  não possui autonomia de ordem jurídica, pois há, entre ele
e  a  procuração   de   que   se   origina   (documento-matriz),  uma
inegável     relação     de    acessoriedade.    A    efetivação   do
substabelecimento  supõe, desse  modo,  a necessária   existência  de
mandato  judicial validamente  outorgado ao Advogado substabelecente,
sem  o que aquele ato  revelar-se-á plenamente írrito. Essa e a razão
pela  qual   o  instrumento   de  mandato   judicial  originariamente
outorgado   ao   procurador  substabelecente  qualifica-se  como peça
processual  necessária para legitimar  a atuação em juízo do Advogado
substabelecido.
         -  Incide a Súmula  288/STF mesmo  naquelas hipóteses que se
refiram  a  peças processuais  cuja  juntada  se impõe,  como  ato de
ofício,  à própria  serventia judicial,  eis que  e do  agravante - e
deste,  apenas - o ônus  de fiscalizar a formação do instrumento, não
se  justificando  o  tardio suprimento  da  omissão  pelo recorrente,
quando  o  recurso de  agravo  já  se encontrar  no  Supremo Tribunal
Federal.